Tribunal: TJES
Processo: 5001201-75.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001201-75.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
APELADO: LEONARDO PEREIRA NUNES
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Apelação Cível nº 5001201-75.2021.8.08.0011

Recorrente: Disal Administradora de Consórcios LTDA

Recorrido: Leonardo Pereira Nunes

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL

(ID 1664961) em razão da
SENTENÇA
(ID 1664957) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
nos autos da
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL
ajuizada por
LEONARDO PEREIRA NUNES
em face da Recorrente, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido exordial,
“para condenar a ré Disal Administradora de Consórcio Ltda. a devolver ao autor Leonardo Pereira Nunes todo valor pago referente ao grupo 002992, cota 0094-02, inclusive o lance de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) - ID 6775454 -, de forma imediata e sem quaisquer deduções de verbas contratuais, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo (data do cancelamento do contrato) até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem”, condenando, ainda, “o au
tor e ré no pagamento no pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, mais as custas do processo, na proporção de 50% para cada, cuja execução da cota parte do autor fica suspensa, por estar amparado pela gratuidade de justiça (ID 6835701)”.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“
há previsão legal e contratual que autoriza a Requerida/Apelante não liberar o crédito em razão do não cumprimento dos requisitos exigidos pelo contrato e regulamento aderido”,
uma vez que
“se encontrava com o seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito, em virtude de débitos”;
II)
“
a negativação do nome do Autor/Apelado perante os órgãos proteção ao crédito afasta de plano a possibilidade de liberação da carta de crédito mesmo com a eventual indicação de fiador, posto que torna possível a prática de atos que tragam prejuízos ao grupo”;

III)
“
a devolução dos valores pagos deve se dar com as deduções previstas em contrato (taxa de administração, seguro de vida prestamista e cláusula penal)”
.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões de ID 1664967.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Vitória-ES, 18 de fevereiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Apelação Cível nº 5001201-75.2021.8.08.0011

Recorrente: Disal Administradora de Consórcios LTDA

Recorrido: Leonardo Pereira Nunes

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL

(ID 1664961) em razão da
SENTENÇA
(ID 1664957) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
nos autos da
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL
ajuizada por
LEONARDO PEREIRA NUNES
em face da Recorrente, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido exordial,
“para condenar a ré Disal Administradora de Consórcio Ltda. a devolver ao autor Leonardo Pereira Nunes todo valor pago referente ao grupo 002992, cota 0094-02, inclusive o lance de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) - ID 6775454 -, de forma imediata e sem quaisquer deduções de verbas contratuais, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo (data do cancelamento do contrato) até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem”, condenando, ainda, “o au
tor e ré no pagamento no pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, mais as custas do processo, na proporção de 50% para cada, cuja execução da cota parte do autor fica suspensa, por estar amparado pela gratuidade de justiça (ID 6835701)”.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“
há previsão legal e contratual que autoriza a Requerida/Apelante não liberar o crédito em razão do não cumprimento dos requisitos exigidos pelo contrato e regulamento aderido”,
uma vez que
“se encontrava com o seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito, em virtude de débitos”;
II)
“
a negativação do nome do Autor/Apelado perante os órgãos proteção ao crédito afasta de plano a possibilidade de liberação da carta de crédito mesmo com a eventual indicação de fiador, posto que torna possível a prática de atos que tragam prejuízos ao grupo”;

III)
“
a devolução dos valores pagos deve se dar com as deduções previstas em contrato (taxa de administração, seguro de vida prestamista e cláusula penal)”
.

Ab initio
, cumpre historiar que
LEONARDO PEREIRA NUNES
ajuizou

AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL

em face da Recorrente, sustentando, em suma, que após ser contemplado no consórcio que havia firmado com a Empresa em comento, a mesma negou a liberação da Carta de Crédito,
“
ao externo fundamento contratual de que o SERASA SCORE do autor não teria sido aprovado”,
sendo que
“a única exigência quanto ao Serasa está prevista na Clausula XIX, 45, que é a apresentação de certidão negativa, o que foi apresentado a tempo e modo”.

Diante disso, pleiteou a devolução dos valores pagos à Empresa Administradora de Consórcios a título de parcelas de consórcio, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Na hipótese de apresentação da Contestação, a Recorrente alegou que
“após a contemplação da cota, como no caso dos autos, para a aquisição do bem almejado, a administradora de consórcios, ora Ré, requer antes do pagamento do crédito ao concessionário ou revenda, documentos que comprovem a situação econômica financeira do consorciado e do avalista”,
sendo que, no caso
, “através da documentação apresentada,
a Ré constatou que o Autor se encontrava com o seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito
, em virtude de débitos, conforme demonstra o extrato de consulta ao SERASA em anexo”,
motivo pelo qual não realizou a liberação da Carta de Crédito.

Na oportunidade de prolação da Sentença combatida, o Magistrado de Piso julgou parcialmente procedente os pedidos exordiais, pelos seguintes fundamentos:

“Neste capítulo, o autor almeja a condenação da ré na devolução dos valores pagos referentes ao grupo de consórcio 002992, cota 0094.00, inclusive o lance ofertado no importe de R$14.000,00(quatorze mil reais), do que discordou. Contudo, analisando a documentação carreada para o bojo dos autos, tenho que a razão se posta do lado do autor e por isso o pedido merece acolhida. Explico:

Pela 'Proposta de Participação em Grupo de Consórcio’(ID 6775397) resta comprovado que no dia 15/01/2021 o autor aderiu ao grupo de consórcio nº2992, quota 094, administrado pela ré, para aquisição de uma motocicleta triumph street twin, tendo sido contemplado, mediante lance, na assembleia realizada no dia 21/01/2021, com previsão de crédito no importe de R$44.628,00(quarenta e quatro mil, seiscentos e vinte e oito reais), conforme se vê do comprovante ID 6775399.

Segundo a ré, a carta de crédito não foi liberada ao autor/consorciado, porque, quando da análise da situação financeira, foi constatado que o nome dele estava inserido nos órgãos de proteção ao crédito e ele não promoveu quaisquer diligências para regularização.

Pela redação da cláusulas 45 e 49 do contrato, é certo que, para aquisição do bem, o consorciado deveria apresentar, dentre outros documentos, certidão negativa atualizada do SERASA,
verbis
:

"45. Para aquisição do bem, o CONSORCIADO deverá apresentar "Ficha Cadastral", com comprovação de situação econômica e financeira compatível com a sua participação no GRUPO,
certidão negativa atualizada do SERASA
, além de cópias dos seguintes documentos: PESSOA FÍSICA: a) CPF e da Cédula de Identidade; b) último(s) comprovante(s) de rendimentos, que ateste renda mensal superior a três vezes o valor da parcela mensal; c) comprovante de endereço (conta de água, luz, telefone fixo ou outro equivalente); d) carteira profissional, para o CONSORCIADO empregado, onde conste a foto, qualificação civil e contrato atual de trabalho e remuneração (cópia autenticada); e) última declaração de IRPF e respectivo protocolo de entrega. (...)

49. Quando da contemplação e encaminhamento pelo CONSORCIADO, dos documentos citados na Cláusula 45, será analisada sua capacidade financeira de efetuar os pagamentos das parcelas vincendas".

Como se vê do comprovante constante do ID 7367731, datado de 11/02/2021, de fato, constava anotação negativa no nome do autor no cadastro de inadimplentes, referente a dívida junto à EDP(Companhia de Energia Elétrica deste Estado) no valor de R$61,00(sessenta e um reais) vencida em 11/12/2018.

Contudo, ao contrário do afirmado pela ré em sua peça de defesa e por meio de documento por ela própria colacionado a estes autos - ID 7667730 -, constato que o autor regularizou sua situação financeira, com apresentação de certidão negativa datada de 17/02/2021.

Desta forma, entendo que a cota de consórcio adquirida pelo autor foi cancelada por culpa exclusiva da empresa administradora, ora ré, que, após a regularização da pendência, não deu seguimento aos trâmites para liberação da carta de crédito - ao contrário, cancelou o contrato/cota -, o que, a meu sentir, importa em falha na prestação do serviço.

Assim sendo, constatada/comprovada a culpa da administradora no cancelamento da cota, deve o autor ser ressarcido integralmente dos valores pagos, sem quaisquer deduções, e de forma imediata e, nesse sentido trago à colação entendimento jurisprudencial pátrio:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - CONSÓRCIO - PRELIMINAR - SEGUNDO APELO - DESERÇÃO - RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA - RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS - NECESSIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. - Ausente o recolhimento do preparo no prazo conferido ao apelante em observância ao § 4º do artigo 1.007 do CPC, é evidente a deserção, impondo-se o não conhecimento do recurso - Tratando-se de relação submetida às normas consumeristas, é dever da administradora do consórcio ao fornecer seu produto observar os direitos básicos do consumidor, parte vulnerável da relação, notadamente, o direito a informação adequada - Demonstrado nos autos que a administradora procedeu ao desconto de duas parcelas sem a concordância da autora, há de se concluir que houve falha na prestação do serviço por parte da administradora de consórcios -
Reconhecendo-se que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da administradora, mostra-se devida a restituição imediata de todos os valores pagos pelo consorciado, não sendo o caso de aplicação do Recurso Especial nº 1.119.300/RS, julgado sob o rito dos repetitivos, o qual prevê a devolução ao final do grupo para o consorciado desistente, o que não é o caso dos autos
- O simples descumprimento contratual não enseja a reparação por danos morais, cabendo à parte supostamente lesada, comprovar a violação a seus direitos da personalidade - Segundo recurso não conhecido. Primeiro recurso provido em parte". (TJ-MG - AC: 10000190947663001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021).

Em suma, como restou comprovado que o autor depois de ser contemplado por lance, deu seguimento aos trâmites, inclusive limpando seu nome que aparecia com restrição, fato provado pela própria é, não é justo que aguarde o final do grupo para reaver o valor investido, máxime porque o cancelamento da cota se deu forma indevida.”

Com efeito, verifica-se que o Recorrido, ao ser contemplado, em 21.01.2021, precisava apresentar uma série de documentos para liberação de seu crédito, encontrando-se, dentre eles, a necessidade de uma Certidão Negativa atualizada do SERASA, nos termos da Confirmação de Contemplação (ID 1664871).

Assim, ao constatar a situação do Recorrido perante aos órgãos de Proteção de Crédito, verificou-se que o mesmo possuía apenas uma pendência, datada de um débito de dezembro de 2018, no valor de R$ 61,00 (sessenta e um reais), com a EDP – ESPÍRITO SANTO, conforme consulta realizada no dia
11.02.2021
(ID 1664947).

Sucede, contudo, que o Recorrido, a tempo, sanou as irregularidades no tocante a única pendência existente, de modo que, em nova consulta realizada na data de
17.02.2021
(ID 1664946), faz-se possível perceber que a situação do Recorrido já havia sido normalizada, atendendo o requisito previsto na Cláusula 45, do Contrato firmado entre as partes (ID 1664875, pag. 17),
in litteris:

“45. Para aquisição do bem, o CONSORCIADO deverá apresentar "Ficha Cadastral", com comprovação de situação econômica e financeira compatível com a sua participação no GRUPO,
certidão negativa atualizada do SERASA
, além de cópias dos seguintes documentos: (...)"

Destaca-se, ainda, que nos termos da Cláusula 39, do Contrato em análise, a Contemplação apenas seria cancelada, se
“I – o LANCE vencedor não for pago no prazo estipulado na Cláusula 35.1; II - a comunicação para pagamento do lance não for entregue no endereço de correspondência do CONSORCIADO, em decorrência do imóvel encontrar-se fechado ou em caso de ausência de pessoas que possam recebê-la; III - ocorrer a devolução bancária de cheques utilizados para pagamentos de PARCELAS em aberto anteriores a CONTEMPLAÇÃO ou do próprio LANCE”,
ou em caso de inadimplência, à luz da Cláusula 40, sendo que,
in casu,
não ocorreram nenhuma das situações descritas.

Ademais, o Consorciado logrou êxito em demonstrar que tinha condições financeiras para arcar com as parcelas do consórcio, a teor de seu Contra Cheque (ID 1664881), bem como que realizou a quitação do lance contemplado, no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) (ID 1664878).

Cumpre ressaltar, nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“
a conduta da administradora de consórcios impõe a sua responsabilização a restituir imediatamente todas as parcelas pagas pela apelada sem que seja descontado qualquer valor a título de taxa de administração ou de multa contratual, porquanto violou tanto direito básico da consumidora à informação acerca da data de vencimento das parcelas quanto a boa-fé objetiva exigida na etapa pós-contratual
”
(
TJES,
Classe: Apelação, 035120232877, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019)

Diante disso, não merece reparos a Sentença combatida, que julgou parcialmente procedente o pedido exordial,
“para condenar a ré Disal Administradora de Consórcio Ltda. a devolver ao autor Leonardo Pereira Nunes todo valor pago referente ao grupo 002992, cota 0094-02, inclusive o lance de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) - ID 6775454 -, de forma imediata e sem quaisquer deduções de verbas contratuais, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo (data do cancelamento do contrato) até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem”.

Isto posto, nos temos da fundamentação retro aduzia, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE UMA PENDÊNCIA NO SERASA. IRREGULARIDADE SANADA A TEMPO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. PAGAMENTO DO LANCE CONTEMPLADO. CULPA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Para que haja a liberação de crédito em um Contrato de Consórcio, faz-se necessária a apresentação de uma série de documentos, encontrando-se, dentre eles, a necessidade de apresentação da Certidão Negativa atualizada do SERASA, nos termos da Confirmação de Contemplação (ID 1664871).

II.
Ao constatar a situação do Recorrido perante aos órgãos de Proteção de Crédito, verificou-se que o mesmo possuía apenas uma pendência, traduzida em um débito de dezembro de 2018, no valor de R$ 61,00 (sessenta e um reais), com a EDP – ESPÍRITO SANTO, conforme consulta realizada no dia
11.02.2021
(ID 1664947).

III.
O Recorrido, a tempo, sanou as irregularidades, no tocante À única pendência existente, de modo que, em nova consulta realizada na data de
17.02.2021
(ID 1664946), faz-se possível perceber que a situação do Recorrido já havia sido normalizada, atendendo integralmente o requisito previsto na Cláusula 45, do Contrato firmado entre as partes (ID 1664875, pag. 17).

IV.
Nos termos da Cláusula 39, do Contrato em análise, a Contemplação apenas seria cancelada, se
“I – o LANCE vencedor não for pago no prazo estipulado na Cláusula 35.1; II - a comunicação para pagamento do lance não for entregue no endereço de correspondência do CONSORCIADO, em decorrência do imóvel encontrar-se fechado ou em caso de ausência de pessoas que possam recebê-la; III - ocorrer a devolução bancária de cheques utilizados para pagamentos de PARCELAS em aberto anteriores a CONTEMPLAÇÃO ou do próprio LANCE”,
ou em caso de inadimplência, à luz da Cláusula 40, sendo que,
in casu,
não ocorreram nenhuma das situações descritas.

V.
O Consorciado logrou êxito em demonstrar que tinha condições financeiras para arcar com as parcelas do consórcio, a teor de seu Contra Cheque (ID 1664881), bem como que realizou a quitação do lance contemplado, no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) (ID 1664878).

VI.
“
A conduta da administradora de consórcios impõe a sua responsabilização a restituir imediatamente todas as parcelas pagas pela apelada sem que seja descontado qualquer valor a título de taxa de administração ou de multa contratual, porquanto violou tanto direito básico da consumidora à informação acerca da data de vencimento das parcelas quanto a boa-fé objetiva exigida na etapa pós-contratual
”
(TJES, Classe: Apelação, 035120232877, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019).

VII.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Apelação Cível e, no mérito, negar-lhe provimento, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.